Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do negócio narrado na inicial; a inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos; a abstenção de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplência ou de efetuar quaisquer cobranças, por fim, a condenação no valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral. A sentença recorrida declarou inexistentes os contratos n. 1892928882, 1894472175 e 1894472179 e quaisquer débitos a eles vinculados e determinou que a parte ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança por débitos relativos aos contratos ora declarados inexistentes e de lançar o nome da autora em cadastros de maus pagadores.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a inexistência da contratação e da falha da requerida em não realizar o cancelamento dos planos e de realizar cobranças são aptos a gerar dano moral. Aduz que os fatos acarretaram desgaste emocional e constrangimento ao tentar resolver a situação. Requer a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há ou não dano moral decorrente da falha na prestação do serviço da requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. De início, cumpre destacar que é incontroverso a falha na prestação do serviço da recorrida, pois sem impugnação. Outrossim, restou comprovada a inexistência do débito e dos contratos. A controvérsia cinge-se apenas quanto ao dano moral.
6. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da requerente. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico ao autor.
7. No caso, em que pese ter a contratação sido declarada inexistente, consequentemente, os débitos indevidos. Não há quaisquer relatos sobre ocorrência de lesão ao direito de personalidade da autora, seja por negativação indevida, por impedimento de aquisição de outros serviços ou produtos, por conduta da empresa que ultrapasse mero dissabor decorrente de encerramento de relacionamento contratual. Logo, mantem-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na oferta de Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.